Tribunal: TJBA
Processo: 8026715-20.2026.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8026715-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REQUERENTE: CLAUDINEI DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

REQUERIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ART. 1.012, § 4º, DO CPC. INDEFERIMENTO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. PERMANÊNCIA NA POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. ALEGADA COAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO IMÓVEL QUE É IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026715-20.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante Claudinei de Jesus Alves e como agravada Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER .

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, BA.

Presidente

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador(a) de Justiça